Tribunal: TJSP
Processo: 1024893-20.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Alegada fraude em licitações. Sentença de procedência. Insurgência, por meio de simples petição, por parte de dois dos três réus (Rogep Comércio de Autopeças e Serviços Ltda. e seu sócio), informando que não foram intimados, através de seu único advogado, dos atos processuais necessários à ampla defesa. Verificação de que, após outorga de

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Alegada fraude em licitações. Sentença de procedência. Insurgência, por meio de simples petição, por parte de dois dos três réus (Rogep Comércio de Autopeças e Serviços Ltda. e seu sócio), informando que não foram intimados, através de seu único advogado, dos atos processuais necessários à ampla defesa. Verificação de que, após outorga de substabelecimento sem reserva de poderes ao remanescente advogado das partes, esse não foi intimado quanto aos atos processuais que se seguiram acarretando cerceamento de defesa e nulidades. Necessidade de anulação de todos os atos perpetrados após a juntada da procuração em questão, inclusive da sentença. Sentença que fica anulada de ofício, retornando os autos, com urgência, à origem para oportunizar a manifestação apropriada dos requeridos em questão. Apelo da FESP que, por ora, fica prejudicado.